Tribunal: TJDFT
Processo: 0753408-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0753408-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RHAYANNY DE FREITAS CAVALCANTE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se a ausência de comprovante de recolhimento do preparo recursal. Retira-se do documento de ID 22403936 a mensagem de erro recebida pela agravante no ato de emissão da guia de preparo, nos seguintes termos: “Erro: Não foi possível estabelecer a data de validade da guia. A data atual é superior ao último dia útil bancário do ano corrente.” Nesse passo, caberia à agravante demonstrar o devido recolhimento do preparo no primeiro dia útil seguinte. Ante o exposto, concedo à recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para colacionar aos autos a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento das custas recursais realizado no primeiro dia útil seguinte à data de interposição do agravo de instrumento. Na hipótese de não ter efetivado o pagamento nos moldes acima, faculta-se à recorrente, no mesmo prazo, o recolhimento do preparo em dobro, viabilizando o conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator